Tribunal: TJSP
Processo: 1044068-92.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044068-92.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS CAPIXABA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044068-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21658
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, com o qual a ora embargante
insiste na alteração do panorama decidido. Sem razão. Recorrente
que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se
prestam os embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21658
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por CETESB -
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo em mandado de segurança
impetrado pela Indústria e Comercio de Metais Capixaba Ltda., alegando
contradição, posto que o v. acórdão embargado, não apenas afastou a
aplicação do Decreto Estadual no 62.973/2017 como fez a sentença, mas ao
enfatizar que a norma afastada seria o “atual Decreto 64.512/2019” ampliou o
conteúdo decisório recorrido que apenas abrangia as alterações oriundas do
decreto editado em 2017 e, portanto, indo de encontro com a sentença de
primeiro grau (fls. 02).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios são
um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de
pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando presente
obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja correção
enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo
órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044068-92.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 21658
3
Alega a embargante omissão com relação ao limite de sua
responsabilidade. Sem razão.
O v. acórdão houve por bem reconhecer que o Decreto no
62.973/17 (atualmente substituído pelo Decreto no 64.512/2019) padece de
ilegalidade, na medida em que desbordou dos limites traçados pela Lei Estadual
no 997/76.
Vale esclarecer que a menção ao decreto atual consta
apenas para demonstrar que o decreto anterior, aqui afastado, sofreu
alterações posteriores ao ajuizamento do presente feito, conforme destacado
pela própria recorrente.
Assim, os argumentos da embargante, que visam modificar
o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)